Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-45.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007047-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELSON JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 273.991.501-25 (RECORRENTE), LEONARDO CANDIDO DE AGUIAR - CPF: 052.996.571-29 (ADVOGADO), REINALDO GUIMARAES JUNIOR - CPF: 061.733.281-94 (ADVOGADO), GIOVANA PRATA DO PINHO - CPF: 034.029.331-44 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007047-45.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
.

Recorrido:
ELSON JOAQUIM DE SOUZA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a nulidade de contrato bancário, reconheceu o direito à restituição dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. A parte recorrente sustenta: (i) ausência de verossimilhança nas alegações; (ii) existência de comprovante de recebimento dos valores; (iii) inexistência de fundamento para restituição; (iv) ausência de dano moral ou necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado e o efetivo recebimento dos valores; (ii) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável e se o montante fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

A falha na prestação do serviço bancário é manifesta, diante da ausência de comprovação de contratação e da não atuação diligente do banco em adotar providências após ser informado da irregularidade. O autor procurou administrativamente a instituição financeira para solução do problema, sem sucesso, o que reforça o nexo causal com os danos alegados
.

Os descontos indevidos incidiram sobre parcela alimentar de subsistência mínima, o que agrava os efeitos da conduta ilícita e caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, dada a hipervulnerabilidade do consumidor.

A quantia fixada a título de indenização por danos morais observa os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado realizado em conta de benefício previdenciário.

Os descontos indevidos sobre parcela alimentar de subsistência mínima configuram dano moral presumido, dada a hipervulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.820/2003, art. 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, I e II; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 183; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado no 5016716-40.2020.8.21.0039, Quarta Turma Recursal Cível, j. 23.09.2022; TJMT, N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, Primeira Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 305715367, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente

o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo índice
IPCA, a partir da data do
arbitramento
,
e acrescido de juros de mora
à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir

da
citação
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 2.680,92 (dois mil seiscentos e oitenta reais e noventa e dois centavos)
, na
forma simples
,
corrigido monetariamente pelo índice
IPCA, a partir da data do
efetivo prejuízo
,
e acrescido de juros de mora
à taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir

da
citação
.

Por fim, declarou a nulidade do contrato de no 950001211951, contrato impugnado nos autos.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta:

1)

Ausência de verossimilhança nas alegações – Contratação comprovada por meio de cédula de crédito bancário;

2)

Comprovante de recebimento dos valores;

3)

Inexistência de fato que enseje restituição dos valores descontados – Redução do
quantum
indenizatório;

4)

Ausência de dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Apesar de devidamente intimado (ID 305715383), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminar
:

Inicialmente, ressalta-se a
competência do Juizado Especial Cível para apreciação da demanda
. Embora a controvérsia envolva supostos empréstimos consignados fraudulentos, trata-se de situação em que o Banco Bradesco S.A., além de atuar como credor, é também o responsável pelo pagamento do benefício previdenciário à parte recorrente (ID 305714870).

Nessa configuração, incide a primeira hipótese do entendimento firmado no Tema no 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que
afasta expressamente a responsabilidade do INSS
, nos termos do artigo 6o da Lei no 10.820/03:

I -
O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário
, nos termos do art. 6o, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é pensionista e utiliza conta bancária junto à instituição financeira demandada para o recebimento de seu benefício previdenciário. Aduz que, no mês de outubro de 2024, ao comparecer à agência para sacar seus proventos, foi surpreendido ao constatar que receberia apenas R$ 842,15 (oitocentos e quarenta e dois reais e quinze centavos).

Informa que, ao questionar a atendente acerca da redução do valor, foi-lhe dito que havia sido descontada a primeira parcela de um empréstimo no montante de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), além de outros débitos, operação que sustenta jamais ter contratado.

Afirma ainda que, segundo informações do próprio banco, a contratação teria ocorrido em 13/09/2024, mediante a modalidade “Renovação de Empréstimo Rápido”, realizada no autoatendimento, ocasião em que o valor de R$ 1.118,87 (mil cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos) teria sido creditado em sua conta e, em seguida, transferido via PIX para conta de titularidade de Amauri Marques dos Santos, mantida junto ao Banco Itaucard, pessoa que diz não conhecer.

Relata que, ao perceber que havia sido vítima de fraude, dirigiu-se à 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis, onde registrou boletim de ocorrência, além de protocolar diversas reclamações administrativas perante a instituição financeira, todas sem êxito.

A parte demandada, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o empréstimo foi realizado mediante autorização eletrônica com o uso de dados e senha pessoal. Alega, ainda, que as operações estariam comprovadas pelos registros do Internet Banking, pelos comprovantes de contratação e transferência de valores, bem como pelo extrato da conta corrente que demonstraria o recebimento do montante.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar a contratação do empréstimo, bem como apresentar documentos que atestassem a validade das transferências contestadas.
Contudo, tais provas não foram produzidas
, pois
o réu deixou de apresentar os contratos supostamente firmados entre as partes
, limitando-se a anexar
telas sistêmicas, as quais constituem provas unilaterais e carecem de força probatória suficiente para demonstrar a contratação alegada
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6o, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4a TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (Grifei)

Cumpre salientar que as transferências impugnadas ocorreram somente
após
a disponibilização do referido empréstimo fraudulento.

Ademais,
o reclamante é pessoa idosa e, na época dos fatos, possuía 61 anos
, razão pela qual, no presente caso, o consumidor é caracterizado como
hipervulnerável
. A propósito:

“
É inegável que a população idosa constitui categoria jurídica abrangida pelo conceito de vulnerabilidade inserto no sistema jurídico pátrio. Entretanto,
especialmente nas relações de consumo, a vulnerabilidade atribuída ao idoso adquire matizes potencializadas: a presunção de vulnerabilidade é agravada e/ou potencializada em razão dos efeitos provocados pela idade avançada
, conforme bem preleciona Schmitt: ‘Será, contudo na seara contratual, que veremos exposta uma intensa vulnerabilidade do consumidor idoso perante o fornecedor, daí falarmos em
hipervulnerabilidade
como um paradigma a ser adotado na proteção do indivíduo mais fragilizado. (2009, p. 151, grifo do autor).
” (ROSA, Luiz Carlos Goiabeira.
et al
. O idoso como consumidor hipervulnerável na sociedade de consumo pós-moderna.
Revista Jurídica da Presidência
, Brasília, v. 18, n. 116, Out. 2016./Jan. 2017, p. 533-558) (g.n.)

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados
, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
decorrente da transação bancária realizada por terceiros na conta do autor,

tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (ID

305714872 e 305714873), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Inclusive, deve-se considerar o caráter alimentar e o reduzido valor mensal do benefício percebido pelo reclamante, que constitui sua principal fonte de subsistência. Tais circunstâncias agravam os efeitos da conduta ilícita e tornam o dano presumido, caracterizando-se
in re ipsa
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A instituição financeira não apresenta contrato assinado pelo autor ou qualquer outra prova idônea que ateste a legalidade dos descontos planejados, o que configura falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização objetiva do banco, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, considerando que se trata de verba alimentar, sendo devida a indenização para compensar os transtornos causados ao consumidor
.

6. O valor da indenização mostra-se adequado, considerando a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A correção dos danos morais deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça), e os juros moratórios, desde o evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), alterado de ofício.
(TJMT – N.U 1010735-44.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (Grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO.
CONTA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
DESCONTO INDEVIDO
. CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. TEMA 929/STJ. APLICAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2-
A falha na prestação dos serviços bancários configura dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram sobre verba de caráter alimentar
. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJMT – N.U 1000791-67.2023.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (Grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3.
Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.
4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
(...) (TJMT – N.U 1038784-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011
).

Desse modo, a quantia de
R$
5.000,00 (cinco
mil reais)
a título de

danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025